Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Processo : 0704478-72.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. O recurso veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para promover recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. 2. As razões deste agravo impugnam a decisão anterior que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e determinou penhora via Sisbajud (id. 105749011 dos autos originários). Assim, considerando decisões posteriores rejeitando a impugnação à penhora, inclusive por estar “completamente desconectada dos fatos consignados no processo” e preclusão (id. 109199400 dos autos originários), bem assim rejeitando a exceção de pré-executividade, também por preclusão (id. 112954683 dos autos originários), manifeste-se a agravante sobre a tempestividade e dialeticidade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator